Tribunal: TJES
Processo: 5019871-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019871-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: WILSON FERREIRA DA FONSECA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de liquidação de sentença genérica prolatada em ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) contra o Banco do Brasil S/A, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado em razão do Recurso Especial nº 1.774.204/RS; (ii) estabelecer se o poupador possui legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença independentemente de filiação ao IDEC; (iii) determinar se a pretensão executória está prescrita; (iv) verificar a validade da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público para interrupção do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O sobrestamento determinado no Recurso Especial nº 1.774.204/RS se restringe a recursos especiais e agravos em recurso especial, resguardando o trâmite de processos em fase de execução e liquidação.

4)
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 724, assentou que poupadores e sucessores detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, independentemente de filiação aos quadros associativos do IDEC.

5)
O prazo prescricional de cinco anos para a execução individual, contado do trânsito em julgado em 27.10.2009, sofreu interrupção por força de medida cautelar de protesto.

6)
O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medida cautelar de protesto visando a interrupção da prescrição em defesa de direitos individuais homogêneos, conforme o inciso II do art. 202 do Código Civil.

7)
A interrupção operada pelo ajuizamento da cautelar em 26.09.2014 impede o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão de processos determinada pelo STJ no REsp 1.774.204/RS não alcança feitos em fase de liquidação ou execução.

2. Poupadores detêm legitimidade para execução individual de sentença coletiva do IDEC independentemente de comprovação de filiação associativa.

3. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação cautelar de protesto tendente a interromper o prazo prescricional para execuções individuais de sentenças coletivas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 202, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 724; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.753.227/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.12.2019; TJES, AI 5004462-18.2020.8.08.0000, rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 03.12.2021; TJES, AI 5000646-57.2022.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão que, em sede de liquidação de sentença, rejeitou a impugnação.

Pois bem. Cuida-se de liquidação de sentença genérica, prolatada pelo juízo da 12
a
Vara Cível de Brasília/DF nos autos da ação civil pública promovida por Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face de
Banco do Brasil
, objetivando o recebimento de diferenças de correção monetária não devidamente creditadas em caderneta de poupança por expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

De início, não se revela idôneo o pedido de
sobrestamento do feito
, haja vista que a decisão monocrática, proferida no bojo do Recurso Especial nº 1.774.204/RS, cuidou de resguardar o trâmite dos processos em fase de execução:

Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)

Assim, os efeitos da suspensão se restringiram às ações em grau de recurso especial e agravos em recurso especial, diferentemente da questão aqui analisada.

Em relação à
ilegitimidade ativa
, o Superior Tribunal de Justiça assentou, no
Tema
Repetitivo
nº
724,
que
“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC
, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

Igualmente, não assiste razão ao agravante quanto à alegada prescrição da pretensão do agravado, pois, conforme asseverado pelo douto magistrado
a quo
, transitada em julgado a sentença exequenda em
27.10.2009
, ajuizou o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Medida Cautelar de Protesto, no dia
26.09.2014
, distribuída sob nº 2014.01.1148561-3, antes, portanto, do decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, operando-se, neste contexto, a interrupção da prescrição por força do mandamento contido no inciso II do artigo 202 do Código Civil.

O mencionado entendimento fora corroborado pelo Tribunal da Cidadania, o qual reconheceu a legitimidade do Ministério Público para demandar na defesa de direitos individuais homogêneos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1753227 RS 2018/0174357-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. I – O C. STJ no julgamento do REsp nº 1.391.198/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a orientação de que a sentença proferida na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC e que condenou o Banco do Brasil S/A a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), possui caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários. II - O compulsar dos autos revelou que a parte agravada instaurou diretamente o cumprimento de sentença em ação coletiva, o que não se deve admitir, em especial diante do próprio comando do aludido julgado executado. III -
O prazo prescricional para a propositura da execução individual da sentença proferida na ação civil pública coletiva em debate, restou, de fato, interrompido pela propositura pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios da medida cautelar de protesto nº 2014.01.1.148561-3, de modo que resta inviável falar-se em prescrição na hipótese.
Precedentes. IV – Recurso conhecido e parcialmente provido, de modo a anular a decisão objurgada e determinar que o Juízo a quo faculte ao agravado a emenda à inicial visando a conversão do cumprimento de sentença em procedimento de liquidação. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004462-18.2020.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 03/Dec/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO CORRENTISTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MATÉRIA NÃO ABORDADA NA DECISÃO RECORRIDA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1- “Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (Tema 948 do STJ).
2- A jurisprudência sedimentou-se no sentido de que o prazo prescricional para cumprimento/liquidação da sentença da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 foi interrompido devido ao ajuizamento da Ação Cautelar de Protesto nº 2014.01.1148561-3, em 24/09/2014, por força do disposto no art. 202, II, do Código Civil - CC. 3- Interrompido o prazo prescricional em 24/09/2014, seu termo final se deu em 24/09/2019, não havendo como se falar na ocorrência de prescrição, uma vez que ajuizada a demanda originária em 29/10/2014.
4- O titular de caderneta de poupança que recebeu remuneração inferior à devida na vigência de planos econômicos, tem direito ao recebimento da diferença com juros remuneratórios, correção monetária e juros de mora. 5 - O valor a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, desde a data em que os valores deveriam ter sido creditados até a citação. 6 - Incidem juros remuneratórios desde cada expurgo devido, no percentual vigente para os saldos de poupança. 7- Incidem juros moratórios desde a data da citação, vedada a cumulação com com correção monetária. 8- O fato de a matéria trazida à baila nas razões recursais (relativa aos honorários sucumbencial) não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar à matéria efetivamente devolvida pela parte, sob pena de supressão de instância. 9- Recurso parcialmente conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000646-57.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 03/Feb/2023)

Nesse contexto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o Voto do Eminente Relator.